Tribunal: TJBA
Processo: 0000145-35.2020.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000145-35.2020.8.05.0036 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: PAULO TADEU PEREIRA DE BRITO Advogado(s): CUSTODIO LACERDA BRITO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. COLISÃO COM VÍTIMAS FATAIS. EMBRIAGUEZ COMPROVADA PELA VIA TESTEMUNHAL. INVIABILIDADE DE TARIFAÇÃO DE PROVAS. OMISSÃO DE SOCORRO. BIS IN IDEM NA DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA SEM PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta por Paulo Tadeu Pereira de Brito contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 302, §1º, III, c/c §3º, da Lei nº 9.503/1997, impondo-lhe pena de 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada uma das vítimas fatais. O recorrente alegou, em síntese, ausência de provas da embriaguez, existência de culpa concorrente das vítimas, ocorrência de excludente de ilicitude por estado de necessidade, nulidades na fixação da pena-base por ausência de fundamentação concreta e ocorrência de bis in idem. Pleiteou ainda a exclusão da indenização por danos morais, por ausência de pedido expresso na denúncia e violação ao contraditório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO As questões em discussão são: (i) saber se restou comprovada, por meio válido, a embriaguez do réu no momento do acidente; (ii) verificar se a omissão de socorro foi justificável; (iii) apurar se houve bis in idem na dosimetria da pena; (iv) analisar a validade da condenação a indenização por danos morais sem pedido expresso na denúncia. III. RAZÕES DE DECIDIR A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas por laudos periciais e depoimentos de testemunhas presenciais, além de outros elementos nos autos. A embriaguez foi demonstrada por provas testemunhais consistentes. Restou afastada a tese defensiva de culpa concorrente vez que dissociada dos elementos colacionados aos autos. As provas demonstraram que o réu evadiu-se do local do acidente imediatamente após a colisão, sem prestar auxílio às vítimas, sendo incabível o reconhecimento da excludente de ilicitude do estado de necessidade. Pena base fixada no mínimo legal. Mantida a exasperação de 1/3 da pena pelo reconhecimento da qualificadora da omissão de socorro, resultando em pena definitiva de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. A condenação ao pagamento de valor mínimo de indenização por danos morais foi afastada, diante da ausência de pedido expresso na denúncia e da consequente violação ao contraditório e à ampla defesa, nos termos do art. 387, IV, do CPP. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido para reduzir a pena privativa de liberdade para 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo a sentença condenatória nos demais termos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000145-35.2020.8.05.0036, em que figuram como apelante PAULO TADEU PEREIRA DE BRITO e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso , nos termos do voto do relator.